Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JOSÉ DE MEDEIROS, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a benesse processual, anexou contracheques dos meses de junho, julho e agosto, extratos bancários e cópia da declaração de imposto de renda (ID 64206653). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Em exame à documentação anexada pelo requerente, em especial os contracheques relativos aos últimos três meses do corrente ano, constata-se que militar da reserva e aufere renda mensal bruta de R$10.548,99. Deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$8.466,03. Ressalte-se que, embora conste o débito de duas parcelas relativas a empréstimo consignado, cuida-se de despesa contratada voluntariamente e não há evidências de sua essencialidade ou imprescindibilidade. Eventual malversação da renda não pode ser interpretada como hipossuficiência. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator